Tribunal: TJDFT
Processo: 0711457-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. INDEVIDO COMUNICADO (“NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA”) EMITIDO PELO SÍTIO "SERASA LIMPA NOME" AO “DEVEDOR”. NÃO COMPROVADA A INSERÇÃO DO SEU NOME À CONSULTA PÚBLICA DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO: NÃO CONFIGURADO O DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Interesse recursal adstrito à reforma da sentença para excluir a condenação por danos extrapatrimoniais ao argumento de que a parte recorrida não fora “negativada” pela empresa recorrente, e que teria anexado apenas negociação de dívida emitida pelo site “SERASA LIMPA NOME”. Alternativamente, postula a diminuição do quantum estimada àquele título.
II. Ainda que a requerente tenha comprovado a falha na prestação do serviço (cobrança indevida), o conjunto probatório demonstra que a cobrança foi realizada pelo sítio eletrônico “SERASA LIMPA NOME”, o qual propõe acordo entre as partes, inclusive com descontos para quitação dos débitos, em área de acesso restrito ao usuário.
III. Nesse passo, a falta do extrato do cadastro de inadimplentes da “SERASA EXPERIAN” inviabiliza a efetiva comprovação se, de fato, o débito oriundo da falha da prestação de serviço do recorrido gerou a publicidade da restrição de crédito (“negativação”), especialmente diante do documento colacionado pela empresa (extrato em que não consta registro – 23966582 - Pág. 10). Precedentes da 3a Turma Recursal do TJDFT: acordão 1283984, DJE 5.10.2020, e acordão 1294268, DJE: 6.11.2020.
IV. Não cumprido o ônus probatório (CPC, art. 373, I), é de se dar provimento ao recurso para excluir a condenação por danos extrapatrimoniais.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, em parte, tão somente para excluir a condenação por danos morais. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, Art. 55).